Tribunal: TJMT
Processo: 1018656-86.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018656-86.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LEILLA BORGES DE LACERDA - CPF: 275.885.051-68 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BMG S/A em face de acórdão proferido em sede de Agravo Interno.

Em apertada síntese, em suas razões sob ID.226595168, o embargante alega
que não houve inovação recursal por parte do Embargante, visto tratar a matéria aqui debatida de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer momento e grau de jurisdição.

Ressalta que desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, em virtude dos comprovantes de contratações e das transferências dos valores à Embargada.

Ao fim, requer o acolhimento e provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de
sanar o vício de obscuridade, de modo afastar a ocorrência de inovação recursal.

Sem contraminuta (id.231981163).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“ (...)

Pois bem, insurge-se a Instituição financeira ora agravante, contra a decisão monocrática, alegando que o Relator supostamente baseou sua decisão UNICAMENTE, no resultado da perícia grafotécnica realizada nos autos, e segundo alega aquele, este desconsiderou outras provas que demonstram a regularidade das contratações reclamadas. Alega ainda, que houve equívoco da decisão agravada, na medida em que declarou a inexistência dos contratos de empréstimos de (nº 248872212, nº 246672242 e nº 240472846,) firmado pela Agravada junto ao Banco Agravante e ainda, condenou esta à restituir a parte Agravada os valores dos referidos empréstimos, supostamente CONSIDERANDO UNICAMENTE O RESULTADO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE SEQUER FOI REALIZADA NOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O BANCO AGRAVANTE. Todavia, diante da analise pormenorizada dos autos, entendo que na hipótese ocorreu inovação recursal, pois as teses suscitadas no agravo interno nunca foram expostas nos autos em momento anterior ao presente recurso. E, isso se justifica, quando do despacho saneador (164576699), o Juízo a quo, oportunizou as partes a especificarem provas que pretendiam produzir, por sua vez o Banco ora agravante limitou apenas em apresentar quesitos para a perícia grafotécnica (id.164576704). Além disso, a matéria aqui discutidas, não foi objeto nas razões de recurso de Apelação do Agravante. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018). Vejamos a jurisprudência da corte: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019). Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUBSTANCIALMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESES ALEGADAS SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Consoante o entendimento mais recente deste órgão julgador, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1252714 PB 2011/0093180-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA - CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DO VALOR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE DESPROVIDO. Não se conhece das questões relativas aos juros abusivos praticados pela instituição financeira requerida, relativamente aos empréstimos contratados via cartão de crédito, se na inicial a autora trouxe somente a tese de desconhecimento da contratação. Não sendo demonstrado o alegado vício de consentimento na formalização dos ajustes e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0809128-97.2020.8.12.0002, Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2022, p: 22/09/2022). Por fim, registro que na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa ( AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019). Ainda que assim não fosse, os argumentos trazidos pelo agravante de que o banco Itaú BMG é parte ilegítima para responder aos demais contratos, bem ainda que a decisão se baseou em perícia grafotécnica realizada somente em apenas um contrato, beiram a litigância de má fé, haja vista que a instituição Banco BMG, e BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A, se tratam da mesma empresa, fazendo parte do mesmo conglomerado, aliado ao fato de que a agravante não trouxe aos autos os demais contratos supostamente firmados e devidamente assinados pela parte autora, motivo pelo qual, tanto a sentença, quanto a decisão ora agravada, considerou inexigível o débito indicado pela autora/apelante, por ter sido realizado mediante fraude de terceiros. Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido. Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada. É como voto.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024